Tribunal: TCU
Processo: 024.145/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 297/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.145/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana do Carmo Venancio (XXX.292.516-XX); Jonas Moreira de Oliveira (XXX.669.446-XX); Jose Estevao Domingos (XXX.402.827-XX); Lucas Costa Barbosa (XXX.100.356-XX); Maria Amelia Moreira de Oliveira (XXX.455.186-XX); Maria Aparecida da Mota Costa (XXX.699.226-XX); Tales Moreira de Oliveira (XXX.717.636-XX); Terezinha Rodrigues de Souza (XXX.565.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.